Tribunal: TJDFT
Processo: 0749271-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial. 1.2. Nas razões dos embargos, a recorrente assevera que o acórdão foi omisso quanto à inexistência da natureza salarial da dívida e quanto ao fato de a remuneração da agravada não exceder 50 salários-mínimos para que se efetue a penhora de sua aposentadoria. Argumenta que juntou documentos nos autos de origem que comprometem a natureza da dívida e se prestam a desconstituir a liquidez, certeza e exigibilidade da nota promissória, mencionando condutas delituosas que acarretaram providências por parte do Ministério Público, da Polícia Civil do DF. Com isso, pede a concessão de efeito infringente ao recurso para que seja afastada a determinação de penhora sobre os proventos recebidos pela executada.
2. As alegações de omissão e contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente manteve em parte a decisão agravada para permitir a penhora encontrada na conta corrente da executada, que corresponde a 20% de sua remuneração líquida, de forma a quitar parte do débito perseguido nos autos, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.